Tribunal: TJSP
Processo: 1020371-93.2022.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
*AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Prestação de serviços. Internet. Consumidora demandante que alega cobrança indevida na fatura de consumo da conta de internet, a título de "Livros Digitais", por ausência de contratação específica desse serviço. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO da autora, que insiste na procedência da Ação. EXAME: Valor cobrado que

Ementa:
*AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Prestação de serviços. Internet. Consumidora demandante que alega cobrança indevida na fatura de consumo da conta de internet, a título de "Livros Digitais", por ausência de contratação específica desse serviço. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO da autora, que insiste na procedência da Ação. EXAME: Valor cobrado que integra o pacote de serviço contratado pela autora sem custo adicional. Ausência de prova de cobrança superior ao plano de internet contratado. Autora que não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo do alegado direito. Aplicação do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Verbas sucumbenciais corretamente aplicadas. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.*